Tribunal: TJSP
Processo: 0028289-69.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Obrigação de Fazer. Autora que alega ter sido vítima de injúria e difamação praticados anonimamente através de mensagens enviadas pelo aplicativo "Whatsapp" e visa ao bloqueio e fornecimento de dados da conta em questão para identificação do ofensor. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Empresa ré. RECURSO distribuído, por prevenção, à C. 3a Câmara de

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Obrigação de Fazer. Autora que alega ter sido vítima de injúria e difamação praticados anonimamente através de mensagens enviadas pelo aplicativo "Whatsapp" e visa ao bloqueio e fornecimento de dados da conta em questão para identificação do ofensor. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Empresa ré. RECURSO distribuído, por prevenção, à C. 3a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II e III. Redistribuído o Recurso, a C. 36a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: causa de pedir fundamentada em violação a direito da personalidade e nas regras previstas no Marco Civil da Internet (Lei no12.965/2014). Competência residual das três Subseções de Direito Privado. Aplicação do artigo 5o, §3o, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal, e do Enunciado no 7 deste Grupo Especial. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 3a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*